Tribunal: TJMT
Processo: 0016410-08.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016410-08.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GLAUCIA CARRIJO ALVES SILVA - CPF: 986.653.161-91 (EMBARGANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO
SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE.

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, inviável a concessão de efeito suspensivo via embargos de declaração (artigo 1.026, § 1o, do CPC).

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Glaucia Carrijo Alves Silva
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, ora Embargado, registrada sob o no
. 0016410-08.2015.8.11.0041,
que, à unanimidade proveu o apelo e retificou a sentença.

Em suas razões, a Embargante alega que há omissão no acórdão embargado, uma vez que restou demonstrado nos autos de que há
vagas e a necessidade de seu preenchimento no Município de Alto Araguaia - MT, tanto é que a Embargante se encontra há mais de 4 (quatro) anos no pleno exercício de suas funções, o que poderá ser extremamente danoso à unidade familiar se for determinado o seu retorno à cidade de Alto Taquari - MT.

Pontua que, o aresto é contraditório, ao argumento de que ao decidir baseado em uma suposta ausência de remoção do cônjuge da Embargante, quando na realidade ambos foram removidos de seus cargos conforme documentos anexados pelo próprio embargado.

Pugna para que, seja concedido a Tutela de Urgência do Efeito Suspensivo do presente Embargos, com a finalidade de garantir a manutenção da servidora para fins de manter a unidade familiar até o trânsito em julgado.

Forte nesses argumentos, requer acolhimento dos aclaratórios, para fins de sanar a omissão e contradição apontadas, bem como pugna p
ara fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre os
artigos.

Nas contrarrazões apresentadas, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 46259957)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, ora Embargado, registrada sob o no
. 0016410-08.2015.8.11.0041,
que, à unanimidade proveu o apelo e retificou a sentença.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO A PEDIDO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – RUPTURA NA UNIDADE FAMILIAR CAUSADA PELO SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não se deve atribuir à Administração a responsabilidade e obrigatoriedade pela remoção de servidor, quando a ruptura familiar não se deu em decorrência de ato de ofício da Administração Pública.

Não se aplica a "Teoria do Fato Consumado" em relação a atos praticados sob contestação das pessoas envolvidas, que o reputam irregular e manifestam a existência da irregularidade nas vias adequadas, ainda que, pela demora no transcurso do procedimento destinado à apuração da legalidade do ato, este gere efeitos no mundo concreto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à Embargante.

Isso porque,
em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.

(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29-

3-2017, Publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

A Embargante busca a concessão de efeito suspensivo aos presentes aclaratórios quanto aos efeitos do acórdão atacado, mantendo a sentença do Juízo
a quo
que deferiu a remoção pleiteada.

O pedido de aplicação de efeito suspensivo (art. 1.026, § 1o, do CPC), não merece prosperar.

A eficácia da decisão poderá ser suspensa pelo relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme preceitua o mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Não é o que se apresenta no caso em análise.

A parte embargante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que baseado tão somente em suposta contradição e omissão que, se existente, não teria o condão de emprestar efeitos infringentes ao recurso.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1.
Ausente a probabilidade de provimento do recurso, inviável a concessão de efeito suspensivo via embargos de declaração (artigo 1.026, § 1o, do CPC).

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. A discordância da parte quanto aos fundamentos expendidos no acórdão resistido não pode ser suprida pela via eleita, pois o recuso em apreço não pode ser utilizado para buscar o reexame da matéria.

4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20160110300176 DF 0011440-11.2016.8.07.0018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 8/2/2017, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/2/2017. Pág. 352/400). [Destaquei]

Por tais motivos, nego o efeito suspensivo pleiteado.

No que concerne à alegação de que o acórdão incorreu em inequívoca omissão e contradição, uma vez
que restou demonstrado nos autos de que há
vagas e a necessidade de seu preenchimento no Município de Alto Araguaia - MT, tanto é que a Embargante se encontra há mais de 4 (quatro) anos no pleno exercício de suas funções, o que poderá ser extremamente danoso à unidade familiar se for determinado o seu retorno à cidade de Alto Taquari - MT.

Sustenta ainda que, o aresto é contraditório, ao argumento de que ao decidir baseado em uma suposta ausência de remoção do cônjuge da Embargante, quando na realidade ambos foram removidos de seus cargos conforme documentos anexados pelo próprio embargado

Pois bem.

É certo que os embargos de declaração visam a aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual são cabíveis quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC.

No caso vertente, em que pese a relevância jurídica dos argumentos da

Embargante, tenho que o acórdão não é omisso ou contraditório, visto que,

a recusa da Administração Pública em deferir o pedido de remoção formulado pela Impetrante, ora Embargante,

se deu dentro dos parâmetros de legalidade, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão deduzida na presente ação mandamental, sob pena de indevida invasão do mérito administrativo.

Além do mais, conforme restou consignado no acórdão
não cabe a aplicação da teoria do fato consumado no presente caso, pois a Recorrente tinha ciência desde o início da precariedade da medida liminar e a possibilidade de reversão da decisão
.

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão. Confira-se:

[...]

Isso porque, a Lei Complementar Estadual no 50/98, que dispõe sobre a remoção dos profissionais da educação no Estado de Mato Grosso, estabelece os seguintes critérios. Confira-se:

Art. 43
Remoção é o deslocamento do Profissional da Educação Básica de um para outro município, Estado e/ou órgão do sistema de ensino, observada a existência de vagas.

§1o A remoção dar-se-á:

I - a pedido;

II - por permuta;

III - por motivo de saúde;

IV - por transferência de um dos cônjuges, quando este for servidor público.

§ 2o

A remoção dar-se-á exclusivamente em época de férias escolares.

§ 3o A remoção por motivo de saúde dependerá de inspeção médica oficial, comprovando as razões apresentadas pelo requerente.

§ 4o A remoção por permuta poderá ser concedida aos requerentes que exercerem atividades da mesma natureza, do mesmo nível e grau de habilitação, podendo ser realizada entre entes da federação, mediante autorização prévia das respectivas chefias.

Entrementes, essa não é a situação dos autos, pois conforme documento acostado aos autos, ou seja, a CI no 09/2014/CMM/SEDUC/MT, da Coordenadoria de Movimentação e Monitoramento, restou consignado:

[...]

Em resposta a solicitação de remoção da servidora Glaucia Carrijo Alves, para o município de Alto Araguaia formulado através do Processo n. 702727/2013, temos a informar que
a movimentação de servidores ocorre no período de férias escolares com abertura do processo de remoção com publicação no Diário Oficial, quando os interessados poderão se inscrever através do site do SEDUC
. Oportuno esclarecer, que em função da reposição de aulas para cumprimento do ano letivo de 2013, o processo ainda não foi aberto. Portanto, a mesma deverá aguardar a publicação da Portaria para renovar a solicitação
uma vez que o cônjuge foi transferido quando a servidora não possuía vínculo efetivo com o Estado, não cabendo assim, o emprego da remoção por transferência de cônjuge.
Nesse contexto, não
sendo o caso de remoção para acompanhamento de cônjuge, o ato de remoção sujeita-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, podendo ser conferido o direito a remoção do servidor desde que cumpridos todos os requisitos necessários.

Além do mais, no C I 2426/14/CMM/SEDUC/MT, restou consignado que: solicitação INDEFERIDA tendo em vista a Portaria n. 379/2014,
não ofereceu vaga o cargo de Técnico Administrativo Educacional para o município solicitado.

Desse modo, não há contradição ou omissão a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo do Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO
- INVIABILIDADE -
PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
”.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.

(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021